Tribunal: TJBA
Processo: 8001289-74.2023.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001289-74.2023.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO. ÔNUS DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Embargos de Declaração em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o entendimento adotado na decisão que
julgou improcedente
a Exceção de Pré-Executividade
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência do pedido da majoração dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recursal.

III. Razões de decidir

3.
A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

4.
Assiste razão à embargante. De fato, não houve menção à condenação do vencido no pagamento de honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência recursal.
Quando da prolação da sentença na
d
emanda executiva
que originou a oposição da Exceção de Pré Executividade,
houve a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução, a teor do §3º, do artigo 85, do CPC.

5.
Assim,
tendo sido
fix
ados
os honorários em quantia equivalente a
10
% (
dez
por cento), do valor da execução,

por força da sucumbência recursal, majora-se, em 2% (dois por cento) o percentual, perfazendo um total de 12% (doze por cento).

IV. Dispositivo

EMBARGOS A
COLHI
DOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001289-74.2023.8.05.9000
, em que figuram como
embarg
ante
, MUNICÍPIO DE INHAMBUPE
, e
como
embarg
ado
, CLARO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do
Estado da Bahia, por unanimidade, em
A
COLHE
R OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA